Tribunal: TJSP
Processo: 1030542-57.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Ausência de quaisquer vícios passíveis de alteração, via embargos de declaração (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Embargos rejeitados.